Tribunal: STF
Processo: Rcl 43663
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Antonio Claudionil da Silva contra decisão proferida pela Turma Recursal de Catanduva/SP nos autos do Processo 1000408-94.2019.8.26.0264.
    O reclamante sustenta que
    “[o] Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 209.899 - RN, Relator Ministro Maurício Corrêa, decidiu que os servidores regidos pela CLT, que passaram para o regime estatutário, consoante o art. 243 caput da Lei nº 8.112/90, têm direito à contagem do tempo de serviço celetista para efeito de anuênio[...]. A jurisprudência qualificada do Supremo Tribunal Federal mostra-se favorável ao autor, conforme, inclusive, comando sumulado no Enunciado nº 678/STF, que determina seja computado o tempo de serviço celetista, para fins de anuênio” (pág. 3 da petição inicial - grifei).
    Nesse contexto, prossegue afirmando que o ato reclamado teria violado diversos julgados da jurisprudência do STF, a seguir elencados: AI 802.924/SC e AI 228.148/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RE 600.114/MG, de minha relatoria; RE 232.026/DF, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão; RE 220.375/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Argumenta que
    “[...] a Colenda Turma Recursal de Catanduva ao julgar válido o ato do Município de Itajobi, em especial a não inclusão do período Celetista para efeitos de quinquênio e sexta parte, contraria o disposto no artigo 5º da CF/88, pois tanto o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itajobi, quanto a Lei Orgânica do mesmo, não prevê qualquer distinção quanto ao regime de admissão do funcionário para efeito de seu alcance ao recebimento das vantagens da sexta parte e do adicional por tempo de serviço” (pág. 6 da petição inicial).
    Requer, ao final:
    “[seja] provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente ao entendimento deste E. Supremo Tribunal, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, DETERMINANDO o cômputo do tempo de serviço, sob o regime da CLT, para fins de concessão da sexta-parte e dos terceiro e quarto quinquênios, bem como das demais gratificações
    […]
    b) A suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC);
    c) CONCEDER ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 [...]” (pág. 7 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que os pedidos são manifestamente improcedentes.
    Com efeito, analisada a petição inicial, observo que a pretensão do reclamante não se enquadraria em nenhuma das hipóteses inscritas no art. 102, I, l, da Constituição, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões. 
    O artigo 988 do Código de Processo Civil dispõe que apenas caberá reclamação para:
    “I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).
    Ou seja, os pedidos apresentados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do NCPC. 
    É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmula e de precedentes do Supremo Tribunal Federal desprovidos de efeitos vinculantes.
    Registro que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de enunciado de súmulas comuns da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do enunciado da Súmula 678.
    Quando a Emenda Constitucional 45/2004 inseriu o art. 103-A, § 3°, no texto da Constituição, chegou-se a sustentar que o desrespeito a qualquer súmula desta Corte poderia, a partir daquela mudança, ser impugnado pela via da reclamação. 
    Essa tese, porém, foi expressamente rejeitada pelo Plenário deste Tribunal no julgamento da Rcl 3.979-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual ficou assentado que o art. 103-A, § 3°, da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes, que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Surgiram, nessa mesma direção, outros precedentes do Plenário, entre os quais cito os seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO.
    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.
    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04).
    3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL.
    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial.
    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional).
    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa - grifei).
    Por essas razões, o instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que seja garantida a autoridade da mencionada Súmula 678/STF, haja vista a ausência da eficácia geral vinculante.
    Pelo mesmo motivo, os demais julgados desta Corte apontados na inicial também não servem como paradigmas para esta reclamação, porque são todos relativos a recursos extraordinários e/ou agravos cujos efeitos estão restritos às partes que neles figuraram.
    Não cabe, outrossim, a reclamação como instrumento de uniformização de jurisprudência.
    Por fim, é pacífico o entendimento de que não se admite a reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator